Tribunal: TJPA
Processo: 0015172-66.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015172-66.2017.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIA PANOSSO

APELADO: SISTEMA CLUBE DO PARA DE COMUNICACAO LTDA - ME, FRANCISCO EDSON PORTELA, RBA TV SANTARÉM CANAL 12

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015172-66.2017.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIA PANOSSO

ADVOGADOS: ALIEL CAROLINE ALVARENGA MOTA E KARINE LIMA DAMASCENO BRASIL

APELADOS:
SISTEMA CLUBE DO PARA DE COMUNICACAO LTDA – ME, FRANCISCO EDSON PORTELAT E RBA TV SANTARÉM CANAL 12

ADVOGADO: UBIRAJARA BENTES DE SOUSA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA DIFAMAÇÃO EM MEIO TELEVISÍVEL. OFENSA À HONRA EM DECORRÊNCIA DE AFIRMAÇÃO INVERÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC/2015. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI NA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por considerar que a parte não teve sucesso em comprovar a ocorrência do ato ilícito que ensejasse a reparação por dano moral.

II – Verificando os autos, percebe-se que inexiste documentação probatória suficiente para restar suficientemente evidente pela ocorrência dos fatos narrados em inicial, eis que sustentados apenas por postagens de desconhecidos em rede social, as quais não se podem garantir sua fidedignidade com o fato veiculado na mídia televisiva, e depoimentos genéricos de poucas testemunhas em audiência de instrução; de modo a não restar cumprido devidamente o disposto no art. 373, I do CPC, no tocante a demonstração da ocorrência do dano moral.

III – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015172-66.2017.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIA PANOSSO

ADVOGADOS: ALIEL CAROLINE ALVARENGA MOTA E KARINE LIMA DAMASCENO BRASIL

APELADOS:
SISTEMA CLUBE DO PARA DE COMUNICACAO LTDA – ME, FRANCISCO EDSON PORTELAT E RBA TV SANTARÉM CANAL 12

ADVOGADO: UBIRAJARA BENTES DE SOUSA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLAUDIA PANOSSO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos
Ação de Indenização por Danos Moral,
movida em face de
SISTEMA CLUBE DO PARA DE COMUNICACAO LTDA – ME, FRANCISCO EDSON PORTELAT

e RBA TV SANTARÉM CANAL 12.

Consta da inicial da ação
: 1)
que a autora,
CLAUDIA PANOSSO
, teria tido sua imagem e seu nome veiculados de forma difamatória pelas partes requeridas em programa jornalístico local; 2) que, ao ter seu nome associado ao de outros indivíduos supostamente investigados por corrupção junto à administração pública do município de Juruti, teve seu contracheque exposto ao público telespectador da emissora, além de ter sido ofendida quanto ao seu modo de exercício do cargo público que ocupou na administração municipal do referido município; 3) que, também, na mesma oportunidade, o apresentador do programa teria realizado conotações humilhantes e vexatórias acerca dos motivos que a parte autora alcançou o cargo público em questão; 4) por esses motivos, pleiteou a condenação das partes ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 50.598,00 (cinquenta mil e quinhentos e noventa e oito reais).

Ato contínuo, fora realizada a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID. 2406835).

Posteriormente, fora apresentada a Contestação pelos réus (ID. 2406836), onde aduziram, em síntese, pela inexistência de qualquer ato ilícito na conduta da veiculação das notícias cernes do litígio, eis que nelas não teriam sido expostas, nem em sentido implícito, falsas acusações à parte autora.

Assim, a parte requerente apresentou a Réplica à Contestação (ID. 2406837).

Ato contínuo, fora realizada audiência de instrução e julgamento, onde foi recolhido o depoimento das partes e de testemunhas (ID. 2406841).

Prolatada sentença (ID. 2406844), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juízo a Quo
considerou que a parte requerente não comprovou as teses sustentadas, não restando evidente a ocorrência de ato ilício que enseja a reparação por dano moral.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 2406845), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria suficientemente elucidado nos autos a ocorrência do ato ilícito. De outra forma, aduz que fora o próprio juízo de piso que, por indeferir a liminar pleiteada pela parte em inicial, impossibilitou a juntada da integra da gravação do programa jornalístico cerne do litígio. Por essa via, argumenta que comprovou a existência da difamação informada, motivo pelo qual faria jus ao recebimento do valor indenizatório pleiteado.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões das partes apeladas (ID.

2406846), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015172-66.2017.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIA PANOSSO

ADVOGADOS: ALIEL CAROLINE ALVARENGA MOTA E KARINE LIMA DAMASCENO BRASIL

APELADOS:
SISTEMA CLUBE DO PARA DE COMUNICACAO LTDA – ME, FRANCISCO EDSON PORTELAT E RBA TV SANTARÉM CANAL 12

ADVOGADO: UBIRAJARA BENTES DE SOUSA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por considerar pouco evidente a ocorrência de ato ilício que enseja a reparação por dano moral.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Primeiramente, a despeito da tese recursal que sustenta que foi o juízo de piso aquele que ensejou a falha da instituição processual da autora, eis que teria negado o pedido liminar desta parte, que pleiteava que fosse determinada judicialmente aos réus a entrega da gravação do programa de televisão cerne do litígio antes que findasse o prazo no qual a emissora está obrigada legalmente a armazenar tais gravações, percebe-se dos autos que a apelada deixou de recorrer em sede de agravo de instrumento da decisão interlocutória por ora suscitada. Por esse motivo, não merece acolhida a argumentação de que fora o juízo de primeiro grau que obstou a produção de provas da parte, eis que, uma vez confrontada com decisão interlocutória que pudesse transtornar a sua produção de provas, deveria a parte ter apresentado formalmente recurso perante a instância superior, sendo este o instrumento adequado para intentar ver acolhida sua pretensão liminar que anteriormente fora negada.

Assim, uma vez que o juízo singular reservou-se para apreciar o pedido liminar em audiência (id.
2406833 - Pág. 1-2)
, e não tendo a parte apresentado recurso de agravo de instrumento, reputa-se que a parte tacitamente se absteve de questionar a decisão interlocutória, não podendo utilizar sua discordância com o
decisum
neste momento, em sede julgamento de recurso de apelação cível, para suscitar que deixou de apresentar prova que considera importante ao processo em razão de meios que fogem do seu controle.

Portanto, diante do caso, a luz das provas contidas nos autos e da inteligência do art. 373, I, do CPC/2015, examina-se que não resta suficientemente evidente a real ocorrência do ato ilícito imputado aos apelados conforme narrado em inicial, eis que o conteúdo probatório fornecido se delimita em: 1) Boletim de Ocorrência lavrado pela apelante, a qual narra os mesmos acontecimentos trazidos na inicial; 2) capturas de telas de postagens de rede social, nas quais não se mostram suficientes para demonstrar ato passível de indenização; 3) os depoimentos das testemunhas, que guardam entre si descrições genéricas do que teria sido veiculado.

Por essa via, há de considerar que inexistem provas nos autos que comprovem, de maneira segura, a ocorrência do ato ilícito reputado aos réus, motivo pelo qual se reputa a improcedência da demanda recursal.

Vejamos o que versa o códice processual:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ainda nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC/2015 – OFENSA A HONRA EM DECORRÊNCIA DE AFIRMAÇÃO INVERÍDICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estabelece o art. 373, inciso I, do CPC/2015: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;" Se o autor não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que apenas alega ter sofrido sérios danos em sua honra em virtude de um suposto mal entendido, sem apresentar provas das suas alegações, a improcedência do pedido é medida que se impõe (TJMS. Apelação Cível n. 0803090-82.2014.8.12.0001,

Campo Grande,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/01/2020, p:

21/01/2020).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA
DOS FATOS CONSTITUTIVOS ACERCA DAS ALEGADAS OFENSAS VERBAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Para haver juízo condenatório é necessária demonstração inequívoca dos fatos que embasam a pretensão, sendo
ônus
da parte autora a
prova
do fato constitutivo do direito afirmado (art. 373, I, do CPC). HIPÓTESE EM QUE O CONTEXTO PROBATÓRIO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A EFEITO DE FIRMAR JUÍZO CONDENATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO JURÍDICO DE
DIFAMAÇÃO
E INJÚRIA QUE TERIA SIDO PERPETRADA PELA DEMANDADA CONTRA A PESSOA DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA reformada. APELO
PROVIDO
. (TJSP. Apelação Cível,
Nº 50002099720188210160, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 25-05-2022)

Desta feita, à luz das provas trazidas ao conhecimento do juízo, considera-se pela improcedência do pleito recursal, eis que não resta cabalmente demonstrada a ocorrência do ato ilícito narrado em inicial.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023